Tribunal: TJES
Processo: 0014741-57.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014741-57.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEBER MASSENA ANDRADE BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VALORAÇÃO IDÔNEA. PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO. MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas colhidas na instrução deixam claro a conduta culposa do recorrente que invadiu a contramão de direção atingindo o veículo que as vítima estavam, vitimando uma pessoa e lesionando outras duas, porquanto desatendeu as normas de trânsito e o dever objetivo de cuidado exigido.

2. Resta evidente que houve a devida valoração dos antecedentes, pela existência de condenação transitada em julgado, e da culpabilidade, já que o fato do réu estar na condução do veículo com o direito de dirigir suspenso revela uma maior reprovabilidade da sua conduta. Ademais, o STJ entende que
“as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade"
(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022), sendo este o caso dos autos. Mantida a exasperação da pena-base.

3. Conforme já decidiu o STJ,
“é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta”,
sendo esta a hipótese dos autos, valendo lembrar que o réu estava com o direito de dirigir suspenso quando ocorreu o acidente, o que demonstrar o seu desrespeito às normas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLEBER MASSENA ANDRADE BARROS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 302, caput, e art. 303, caput, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma o art. 70 do CP, a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo tempo da reprimenda privativa de liberdade. Ao final, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Irresignada, a defesa do apelante interpôs apelação criminal, pretendendo reformar a sentença condenatória para (I) absolver o apelante alegando atipicidade da conduta já que não há prova de que o apelante provocou o acidente por negligência, imprudência ou imperícia, (II) reduzir a pena-base aplicada no mínimo legal, bem como, (III) reduzir da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo-legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5375687).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLEBER MASSENA ANDRADE BARROS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 302, caput, e art. 303, caput, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma o art. 70 do CP, a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo tempo da reprimenda privativa de liberdade. Ao final, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Irresignada, a defesa do apelante interpôs apelação criminal, pretendendo reformar a sentença condenatória para (I) absolver o apelante alegando atipicidade da conduta já que não há prova de que o apelante provocou o acidente por negligência, imprudência ou imperícia, (II) reduzir a pena-base aplicada no mínimo legal, bem como, (III) reduzir da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo-legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5375687).

De acordo com a denúncia:

“ (...) no dia 16 de agosto de 2015, por volta das 15h15min, na Rodovia 488, Bairro Coronel Borges, nesta cidade, o Denunciado praticou homicídio culposo (modalidade imprudência), na direção de veículo automotor, ocasião em que morreu a vítima Marcelo Rodrigues de Oliveira, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fis. 92/92v, bem como praticou lesão corporal culposa (modalidade imprudência), na direção de veículo automotor, causando lesões em Tânia Márcia Marvila Mendes e Alex Mendes de Oliveira, conforme o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fis. 43, 71 e 72. (...)”

A defesa pugna pela absolvição do apelante, fundamentando que não há nos autos prova capaz de atribuir ao réu, ora recorrente, a conduta de ter dado causa ao acidente que vitimou Marcelo Rodrigues de Oliveira e lesionou Tânia Márcia Marvila Mendes e Alex Mendes de Oliveira.

Pois bem, diante da análise dos autos, reputo que tal tese não merece prosperar, visto que a sentença ora guerreada analisou corretamente a conduta praticada pelo apelante.

A materialidade encontra-se evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de local de acidente de tráfego, Laudo de lesões corporais de Tânia Márcia Marvila Mendes e Alex Mendes de Oliveira e Laudo Cadavérico de Marcelo Rodrigues de Oliveira.

A autoria restou evidenciada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, bem como pela prova pericial.

Em Juízo, o policial militar Anderson Souza Pereira Pinto, que atendeu a ocorrência, confirmou o depoimento prestado da esfera policial no qual relatou
“(...)

que

no local

constatamos que, provavelmente, devido marcas apresentadas na via e posicionamento dos veículos, o condutor da caminhonete Mitsubish/L 200 Triton, cor branca, placas 1UF8636, conduzida por Kleber Massena Andrade Barros, CPF 058.027.407-10, invadiu a contramão de direção atingindo o Fiat Uno, cor prata, placas OPG0798, conduzido por Marcelo Rodrigues de Oliveira que veio a óbito no local, ficando preso às ferragens(...)".

A vítima Alex disse em Juízo que não ser recorda da dinâmica do acidente. No mesmo sentido é o depoimento da vítima Tânia, vejamos:

“(...) que não me recordo do acidente, na hora não sei como aconteceu, ouvi de repente barulho, vidro, mas fiquei de olhos fechados, acho que desacordei por algum tempo; que o meu veículo trafegava normalmente pela via; que fiquei em observação e depois me falaram, que tinha havido um acidente e que alguém entrou na contramão e pegou a gente; que depois falaram (sobre racha), mas depois que me recuperei, mas eu não sabia se foi realmente o que aconteceu, estava no banco do carona ( ... )".

As testemunhas de defesa nada declararam sobre a forma como ocorreu a colisão entre os veículos.

O réu também relatou em Juízo que não se recorda do acidente, vejamos:

“(...) que não me recordo do acidente; que tenho lembrança que antes do acidente um pouquinho, fui tomar café na casa de um amigo meu e estava indo para a casa da minha namorada para almoçar e, de repente ... é só isso que me recordo, só me lembro no hospital; que o trecho do acidente era antes da casa da minha namorada, aconteceu no caminho; que não me recordo se invadi a contramão; que não fiz uso de bebida alcoólica; que fui encaminhado ao hospital, quebrei costela, tive uma fratura no tórax; que não podia prestar socorro, porque também fui socorrido, de ambulância; que (após a leitura do Laudo Perícia de fl. 55) seguia sentido Cachoeiro x Vitória; que não me recordo do acidente, não tenho condições de avaliar o parecer pericial;(...)”

Como se sabe, ocorre os crimes de trânsito previstos nos artigos 302 e 303, quando a conduta for culposa, ou seja, quando o homicídio ou a lesão for causada por negligência, imperícia ou imprudência do condutor.

No caso dos autos, a despeito das vítimas sobreviventes não se recordarem do acidente, o laudo pericial concluiu que “
o condutor da UT-1 derivou para esquerda, adentrou a contramão de tráfego e colidiu na porção anterior esquerda com a lateral esquerda da UT-2”,
ou seja, que a caminhonete conduzida pelo réu invadiu a contramão atingindo o veículo onde estavam as vítimas.

Vale lembrar que
“embora as perícias possam ser realizadas em momento pré-processual, têm a natureza jurídica de prova, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o contraditório seja postergado”
(AgRg no AREsp n. 1.264.516/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.).

Assim, devidamente comprovada a imprudência do réu que invadiu a pista de rolamento com tráfego contrário e colidiu contra o veículo em que as vítimas estavam, causando o acidente que vitimou Marcelo Rodrigues de Oliveira e feriu Tânia Márcia Marvila Mendes e Alex Mendes de Oliveira.

Conclui-se então que o réu agiu sem o dever de cuidado que lhe era exigido, violando o disposto no art. 29, inciso I, do Código de Transito Brasileiro que dispõe que “a circulação far-se-á pelo lado direito da via”.

Desta forma, a culpa foi reconhecida de modo devidamente fundamentado, baseado em provas idôneas, e, consequentemente, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

No que tange à dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, valorando a culpabilidade (pelo fato estar com o direito de dirigir suspenso na data dos fatos), os antecedentes (condenação no processo nº 0011705-12.2013.8.08.0011) e consequências do crime (pela morte da vítima que deixou esposa e filho sem assistência material e emocional).

Resta evidente que houve a devida valoração dos antecedentes pela existência de condenação transitada em julgado e da culpabilidade, já que o fato do réu estar na condução do veículo com o direito de dirigir suspenso revela uma maior reprovabilidade da sua conduta. Ademais, o STJ entende que
“as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade"
(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022), sendo este o caso dos autos.

Na segunda fase, correta a redução da pena em 1/6 pela atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b” do CP (reparação do dano).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição

Assim, mantendo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, o apelante requer a diminuição da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

É sabido que tal pena se encontra no preceito secundário da norma, não sendo uma faculdade discricionária do Juiz, mas de aplicação obrigatória na sentença condenatória, não podendo o magistrado decidir de outra maneira, ferindo o princípio da legalidade. Ressalto que a reprimenda deve guardar estrita proporção com a pena imposta.

Conforme já decidiu o STJ,
“é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta”,
sendo esta a hipótese dos autos, valendo lembrar que o réu estava com o direito de dirigir suspenso quando ocorreu o acidente, o que demonstrar o seu desrespeito às normas.

Sendo assim, reputo como adequado e proporcional, a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.